Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REGISTROS CRIMINAIS. BANCO DE DADOS. SEGURANÇA PÚBLICA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO. TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS. RESGUARDO. NECESSIDADE
1. Conquanto seja assegurado o sigilo dos registros criminais relativos a ocorrências ou inquéritos arquivados, é incabível a exclusão dos dados a eles atinentes dos sistemas dos órgãos de segurança pública distritais (CPP (748) e na LEP (202). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
2. Negou-se provimento à apelação.